Tribunal: TJMT
Processo: 1005486-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005486-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ERMINIO VENDRUSCOLO - CPF: 004.889.929-15 (AGRAVANTE), ENELITA MARIA ROGGIA VENDRUSCOLO - CPF: 333.001.949-20 (AGRAVANTE), MILDO ARI VENDRUSCOLO - CPF: 074.391.309-44 (AGRAVANTE), MARIA GORETT VENDRUSCOLO - CPF: 903.447.909-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE LEDO VENDRUSCOLO - CPF: 074.391.059-15 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA VILLALOBOS LTDA - ME - CNPJ: 03.694.461/0001-08 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SARTORI - CPF: 491.279.508-91 (AGRAVADO), ADENIR ANDERSON GUIRALDI - CPF: 978.310.341-53 (AGRAVADO), ALEXANDRE SADDY CHADE - CPF: 153.585.878-88 (AGRAVADO), DANILO RODRIGUES GUIRARDI - CPF: 030.780.631-60 (AGRAVADO), ADHEMAR GUIRALDI - CPF: 181.749.651-49 (AGRAVADO), LEDA MARIA CAVALLIERI VENDRUSCOLO - CPF: 016.805.599-66 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ACHYLLES VENDRUSCOLO - CPF: 256.167.069-49 (AGRAVANTE), VILDA GALANTE VENDRUSCOLO - CPF: 703.809.619-20 (AGRAVANTE), OLGA GUZELLA - CPF: 332.994.399-87 (AGRAVANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), TEREZINHA PEREIRA ABEGG - CPF: 894.959.931-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARISMUNDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 490.858.249-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - CPF: 700.414.079-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS BOMBONATTO - CPF: 525.428.239-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA REGINA SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 359.605.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA DA LUZ DE AMORIM DIAS - CPF: 844.483.691-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON AMERICO ABEGG - CPF: 171.729.421-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – POSSE INJUSTA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a concessão da liminar de reintegração de posse se não é possível definir em que termos ocorreu a posse do imóvel pela requerida, se decorrente de relacionamento mantido com o autor, uma vez que se encontrava grávida de um filho dele quando passou a morar na propriedade, ou de mera concessão pelo proprietário, tratando-se de questão que demanda dilação probatória.

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ERMINIO VENDRUSCOLO E OUTROS
, com o objetivo de reformar decisão que
indeferiu pedidos de tutela de urgência em ação reivindicatória.

Os agravantes alegam que ajuizaram
ação reivindicatória c/c queixa de esbulho e restituição de terreno
no ano de 2004, buscando a posse de imóveis rurais, especificamente a
Fazenda Guaíra II
e os lotes identificados pelas matrículas 1.720, 5.851, 5.852, 5.853 e 2.528, todos localizados no município de Juara/MT. A ação foi inicialmente proposta contra terceiros, mas, após constatação judicial, os agravados foram identificados como os atuais ocupantes.

Sustentam que, em
29/12/2004
, foi deferida
tutela cautelar de sequestro
para impedir a exploração econômica e o desmatamento do imóvel, sob pena de multa diária de
R$ 3.000,00
. No entanto, afirmam que a decisão foi desrespeitada, havendo contínua exploração do imóvel, com
desmatamento ilegal e comercialização indevida de madeira bruta
. Diante disso, os agravantes solicitaram a
imissão na posse
ou, alternativamente,
a efetivação da medida de sequestro e nomeação de um administrador judicial
.

Em decisão posterior, o juízo da 2ª Vara Cível de Juara indeferiu os pedidos liminares, sob o fundamento de que
não estavam preenchidos os requisitos dos artigos 300 e 311 do CPC
. Diante desse indeferimento, os agravantes interpõem o presente recurso, sustentando que a decisão viola seus direitos e que há urgência na concessão da medida para evitar
danos irreparáveis ao meio ambiente e à propriedade
.

Os agravantes requerem, em sede de liminar:

1.

Tutela de evidência
para imissão imediata na posse, fundamentando no descumprimento da decisão anterior que deferiu o sequestro.

2.

Alternativamente, tutela cautelar de sequestro
, com a nomeação dos agravantes ou de administrador judicial como depositário do imóvel.

3.

Tutela de urgência para realização do georreferenciamento da área
, a fim de cumprir exigências legais e viabilizar o andamento do processo.

4.

Desobrigação do pagamento de honorários sucumbenciais
arbitrados na extinção da ação em relação aos primeiros requeridos, argumentando que os atuais agravados são os responsáveis pelo esbulho.

Por fim, os agravantes enfatizam que a ação tramita há mais de
20 anos
, e a morosidade do julgamento tem causado
prejuízos irreversíveis
. Requerem, assim, a
reforma da decisão agravada
, com a concessão das medidas urgentes pleiteadas.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-270934399.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, na quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do agravo – Id-277213391.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento proposto conterá decisão que, em sede de
AÇÃO REIVINDICATÓRIA,
concluiu por
indeferir o pedido de tutela de urgência.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que os Agravantes buscam, em sede recursal, o deferimento da tutela de evidência, para o fim de ser, liminarmente sequestrados os imóveis rurais denominado
Fazenda Guaíra II
e os lotes identificados pelas matrículas 1.720, 5.851, 5.852, 5.853 e 2.528, todos localizados no município de Juara/MT. Bem como, em sede meritória, sejam imitidos na posse da área objeto de eventual sequestro judicial.

A r. decisão não merece reparos, senão vejamos:

Analisando detidamente o caderno processual, tem-se claramente que a demanda principal vem tramitando desde o ano de 2004, ou seja, há cerca de 21 anos.

Transcorrido todo esse lapso temporal, até a presente data não fora procedido ao julgamento de mérito da demanda, restando pendente de análise pelo Juízo
a quo
a solução sobre a titularidade das áreas em discussão.

No caso em apreço, o próprio magistrado que preside o feito principal, deixa de forma muito clara, que a legitimidade dos Autores/Agravantes para o reconhecimento da reivindicatória depende ainda de aprofundamento sobre o mérito da demanda, para que após o exaurimento da fase instrutória possa ser aferido, com precisão, sobre os pedidos deduzidos na petição inaugural.

Outrossim, e não menos importante, restou

observado na decisão que as pessoas que atualmente se encontram na área, não são aquelas as que figuram no polo passivo da demanda, de modo que a situação dominial sobre a área necessita de novas provas antes de qualquer alteração no estado de fato.

No caso os Agravados afirmam que se encontram na área em litígio muito antes do ajuizamento da ação e que decorrido longa tramitação do feito principal, com a realização do auto de constatação, constatou-se que a ação reivindicatória teria sido ajuizada contra pessoas que nunca estiveram na área. Portanto, resta ao caso a necessidade de maiores esclarecimentos a serem feito somente com a realização da instrução processual.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC.

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...].”

Todavia, no caso dos autos, não há elementos robustos, ao menos nesta fase de cognição, capazes de demonstrar de forma precisa acerca da probabilidade do direito dos Agravantes, dependendo para tanto o aprofundamento sobre o caso a ser feito por meio da instrução processual.

Portanto, a posse injusta da requerida constitui matéria que demanda dilação probatória.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE INJUSTA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I. A ação reivindicatória é uma espécie de ação judicial prevista no direito processual civil, cujo objetivo é a recuperação da posse de um bem que se alega ser próprio, ou seja, a ação é utilizada para reaver a coisa de quem a detenha indevidamente. Para isso, o autor da ação precisa provar três requisitos: ser o legítimo proprietário do bem, que o réu está na posse do mesmo, e que essa posse é injusta. Hipótese em que a posse injusta da parte ré demanda dilação probatória.
”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.24.257627-0/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2024, publicação da súmula em 10/09/2024)

Desta forma, não demonstrada, pelos elementos constantes dos autos, que a posse exercida pelos Agravados seria injusta, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de reintegração de posse.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REINVINDICATÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - REQUISITOS - AUSÊNCIA - BEM OBJETO DE PARTILHA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. Para a antecipação de tutela na ação reivindicatória, além dos requisitos do art. 300 do CPC/15, é imprescindível a comprovação daqueles previstos no art. 1.228 do CC, a saber: a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem reivindicado e a comprovação da posse ou detenção injusta exercida pela parte adversa. Situação fática que especifica a incerteza quanto ao direito de posse ou mesmo propriedade, visto que não integralizada a partilha de bens decorrente do divórcio do casal. Na hipótese não se mostra possível o reconhecimento da posse exclusiva sobre o bem a um dos divorciandos e, logicamente, não há falar em posse injusta de um ou de outro. Recurso desprovido
.”(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.243388-0/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/03/2023, publicação da súmula em 16/03/2023)

Diante dessas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025